Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-71.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007373-71.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NOEMI GUEDES - CPF: 345.762.741-04 (RECORRIDO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), NILSO DE MELO - CPF: 017.069.541-74 (RECORRIDO), REGINALDO BOLITO - CPF: 632.725.631-72 (RECORRIDO), ROGERIO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 957.330.191-15 (RECORRIDO), ROGERIO PAULO PESSOA - CPF: 010.204.221-73 (RECORRIDO), SERGIO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 272.228.021-34 (RECORRIDO), TEO LIANDER DE OLIVEIRA - CPF: 923.674.611-04 (RECORRIDO), VALDEMIR DA SILVA - CPF: 004.200.461-60 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1007373-71.2022.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

NOEMI GUEDES

NILSO DE MELO

REGINALDO BOLITO

ROGÉRIO MAIA DE ALMEIDA

ROGÉRIO PAULO PESSOA

SÉRGIO LUIZ DE ARRUDA

TEO LIANDER DE OLIVEIRA

VALDEMIR DA SILVA

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSOS INOMINADOS -
FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
AGENTES PENITENCIÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A FALTAS INJUSTIFICADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS SERVIDORES NO MÊS DE 12/2021 – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

O caso dos autos versa sobre descontos lançados na folha de pagamento de servidores públicos, de onde estes defendes serem indevidos, vez que estiveram presentes em todos os plantões em que foram escalados, de modo que não incorreram em qualquer falta injustificada.

Pelo contrário, na exordial, os autores juntaram os registros de ponto, de onde é possível observar sua presença nos dias de plantão.

Logo, entendo por indevido o desconto lançado na folha de pagamento de janeiro de 2022 inerentes as faltas injustificadas do mês de 12/2021, frente à sua não comprovação.

Por fim, quanto ao dano extrapatrimonial, entendo que o caso não suplanta a barreira do mero aborrecimento, de modo que indevida a condenação a título de danos morais.

A propósito, neste sentido, a Turma Recursal vem assim se posicionando:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIAIS PENAIS – DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LABOR – CONDUTA ILÍCITA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1024652-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – RESTITUIÇÃO DEVIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA RECLAMANTE GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN NÃO PROVIDO E DO RECLAMANTE HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna, que os reclamantes plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

2.

Entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recursos conhecidos. Recurso da reclamante GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN não provido e do reclamante HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO parcialmente provido.

(N.U 1026178-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Desta feita, mantenho a sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para anular o ato administrativo que procedeu os referidos descontos por faltas injustificadas, sendo direito dos reclamantes serem devidamente reembolsados, cada um na quantia que lhe é de direito. Deixo de condenar em dano moral pelos fatos e fundamentos acima elencados. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente Estado ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno o mesmo a pagar os honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação da sentença de 1o grau.

Por outro lado, o autor deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor de sua pretensão recursal, porém, ambas suspensas ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

Registro ainda que, pela nova dicção do art. 85 do CPC, inexiste a possibilidade de compensação dos honorários, como outrora se fazia.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023